Tribunal: TJSP
Processo: 2110399-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
CELSO AUGUSTO LUIZ, é embargado UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2110399-67.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
Celso Augusto Luiz
Embargada:
Unimed
Jundiaí
Cooperativa
de
Trabalho Médico
Voto 16.669 ED-JV
EMENTA
Embargos de declaração Vícios inexistentes Pretendido
reexame da causa Inadmissibilidade Prequestionamento
- Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pelo embargante
(fls. 599/613).
O embargante, em síntese, sustenta que
o acórdão se ressente de omissão no tocante à
sistemática de distribuição da produção dos
cooperados disciplinada nos artigos 80 e 81 do
Regimento Interno da embargada. Insiste que a
demora no ajuizamento da ação deveu-se às
medidas extrajudiciais adotadas na tentativa de
solução amigável do conflito. Reafirma, por fim,
a urgência na concessão da tutela almejada
diante
da
redução
significativa
de
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
rendimentos (fls. 01/04).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma
vez que tempestivos; todavia, o aresto não
padece das omissões alegadas, pois enfrentou a
pertinência das questões devolvidas, impondo a
solução que melhor se amoldava à situação dos
autos no entender da turma julgadora.
A simples leitura do acórdão embargado
indica que os temas devolvidos à análise foram
integralmente solvidos, inexistindo qualquer omissão quanto a ponto de indispensável
pronunciamento, obscuridade a ser aclarada ou
contradição
entre
a
fundamentação
e
o
dispositivo.
Na verdade, há verdadeira insatisfação
com o veredicto pronunciado, mas a alteração do
julgado só é possível com recurso específico e
não, com embargos de declaração, por estarem
ausentes quaisquer dos vícios apontados.
O embargante pretende uma manifestação
expressa acerca de matéria que foi examinada
detidamente,
propondo
um
verdadeiro
“rejulgamento” do recurso, pois apenas são
retomadas
questões
já
decididas
por
puro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inconformismo com o veredicto pronunciado, mas
sem se atentar aos fundamentos apresentados no
acórdão,
pois
foi
observado
no
julgado,
expressamente, que:
“Examinados
os
argumentos
expendidos, todavia, não é identificada a
presença dos requisitos necessários ao
deferimento
da
tutela
provisória
desejada. Apesar da redução de valores
unitários anunciada, a plausibilidade das
alegações
não
está
plenamente
caracterizada, não havendo como afirmar
peremptoriamente a ilegalidade proposta,
o que se alia à falta de uma urgência
propriamente dita.
Num
primeiro
plano,
conforme
já
explicitado na decisão de indeferimento
do pedido de antecipação da tutela recursal, além de subsistir pedido
indenizatório na ação originária, o qual
possibilita o ressarcimento de eventual
prejuízo sofrido pelo recorrente, é preciso realçar que, no período
compreendido entre a data da combatida
deliberação
emitida
pelo
Conselho
de
Administração da cooperativa recorrida
(14 de agosto de 2019) e o ajuizamento da
ação (15 de janeiro de 2020), há um lapso
temporal relevante, de cerca de cinco
meses, o que não pode ser desconsiderado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O simples transcurso destes cinco meses
até o ajuizamento da ação contrasta com a
urgência alegada, mormente tratando-se de
remuneração auferida a partir de trabalho
desenvolvido,
ostentando
a
verba,
portanto, natureza alimentar.
Ademais, apesar de ter sido alegado
pelo
recorrente
que
a
deliberação
aprovada pelo Conselho de Administração
acarretou
redução
relevante
da
remuneração unitária, foram apresentados
argumentos
contrários
na
contraminuta
apresentada, indicativos da necessidade
de recomposição da estrutura econômica e
financeira da sociedade, sobretudo diante
dos prejuízos acumulados e das exigências
da agência reguladora, o que impõe uma
melhor proporcionalização da distribuição
dos
resultados,
tudo
conduzindo
à
imprescindibilidade de uma análise mais
aprofundada da matéria, a ser realizada
durante o trâmite do processo.
Num segundo plano, a jurisprudência
desta Corte, outrossim, caminha em sentido oposto ao proposto pelo
recorrente, ou seja, no sentido de ser
válida
a
deliberação
aprovada
pelo
Conselho de Administração da recorrida,
implementada
uma
diferenciação
de
pagamento entre os cooperados lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
em correspondente diferença no conteúdo
da prestação do serviço médico, de forma
falta, também, concretamente, a probabilidade do direito alegado a possibilitar a reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se dois julgados proferidos pela Colenda 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial
deste Tribunal, referente a demandas muito similares, conforme as ementas
abaixo reproduzidas:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
UNIMED
CAMPINAS
PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE
REMUNERAÇÃO
DE
CONSULTA
MÉDICA

LEGALIDADE DA REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA
CONFORME SEJA EM CONSULTÓRIO OU EM
PRONTO
SOCORRO

Pretensão
dos
autores, que prestam atendimento em
prontos-socorros em hospitais, que se
declare o direito à mesma remuneração
das consultas médicas realizadas em
consultórios
particulares

Descabimento Cooperativa médica que
obedeceu aos princípios da legalidade
e
igualdade
(art.
37
da
Lei
no
5.764/71
e
art.
5o,
caput,
Constituição Federal) e às normas
estatutárias - Regularidade da decisão
do Conselho de Administração, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
implementou a diferenciação de pagamento nos atendimentos médicos
prestados em hospitais e consultórios
particulares Provas produzidas pelos
autores que são insuficientes para
demonstrar a alegação de que teria
havido abuso no pagamento diferenciado
Sentença de improcedência que deve
ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1035204-47.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro de Campinas - 10a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/02/2019;
Data
de
Registro:
19/02/2019)
Ação de obrigação de não fazer
c.c. condenatória (questionamento de
deliberação em assembleia cooperativa)
-
Improcedência,
com
honorários
advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa - Inconformismo das
partes - Não acolhimento - No âmbito
do controle de legalidade, não se
divisa afronta à isonomia a revisão do
critério de remuneração de cooperados
que exercem atividades distintas -
Ausência de comprovação das perdas
advindas dos procedimentos realizados
e
que
foram
desvalorizados,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
exercício de 2014, ou de existência de
superávit no mesmo exercício, para
materialização
da
reposição,
nos
termos da proposta que integrou a ata
da assembleia - Recurso adesivo que
ataca
a
fixação
dos
honorários
advocatícios em 15% do valor da causa
-
Não
houve
impugnação
ao
valor
atribuído (R$ 15.000,00), o qual não
se mostra irrisório e, assim, como
referencial adotado na fixação da
verba honorária, está em consonância
com o que dispõe o art. 85, § 2o, e
seus incisos, do CPC - Litigância de
má-fé,
por
parte
do
autor,
não
caracterizada - Sentença mantida -
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação
Cível
1017074-77.2015.8.26.0114;
Relator
(a):
Grava
Brazil;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito Empresarial; Foro de Campinas
- 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2018;
Data
de
Registro:
14/09/2018)
Situações
desiguais
devem
ser
tratadas desigualmente, de maneira que
uma
remuneração
diferenciada
para
serviços médicos diversos não pode ser
tida como violadora da isonomia, tendo em
vista justamente os custos e encargos que
o médico tem em cada local que presta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
atendimento. Igualar os desiguais, isso
sim, implicaria num ataque veemente às
regras básicas da Justiça comutativa,
aprofundando as diferenças (Jean Brethe
de la Gressaye e Marcel Laborde-Lacoste,
Introduction Générale à L'Étude du Droit,
Sirey,
Paris,
1947,
p.51),
não
se
identificando, aqui, violação ao artigo
37 da Lei 5.764/1971.
Mesmo sob um ponto de vista formal,
não é viável reconhecer que o Conselho de
Administração, como órgão executivo de
supervisão,
não
ostenta
atribuições
suficientes para emitir a deliberação
discutida, dado o disposto no artigo 53
dos estatutos da cooperativa recorrida,
que se refere, textualmente, a 'planejar
e traçar as normas para as operações e
serviços
e
controlar
os
resultados'
(fls.71), sendo a fixação de padrões de
remuneração correspondente a uma disciplina normativa da operação da pessoa jurídica, nada indicando um confronto com os artigos
36
e
38
(fls.65/66), que, além de incorretamente
referidos, são citados genericamente na
minuta deste agravo. O recorrente ignora,
simplesmente, o fato da Assembleia Geral
não constituir um órgão de funcionamento
permanente e que o Conselho de Administração, naturalmente, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
sociedades em que instalado, assume o
encargo de fazer avaliações técnicas, que
não são afeitas a conclaves de grande
porte.
Destarte,
cabe
seja
viabilizado,
antes de mais nada, o exercício do
contraditório na origem, colhendo-se mais
elementos acerca da conjuntura estabelecida; porém, os elementos já disponibilizados não dão respaldo às
afirmações do recorrido, não se podendo
ter, desde logo, como concretizada a
violação
de
direitos
próprios
a
um
cooperado.
Corolário do exposto, observados os
fundamentos
já
explicitados,
os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC
de 2015 não estão, aqui, presentes e a
decisão recorrida, então, merece ser mantida.” Ora, as questões postas foram
enfrentadas detalhadamente, sendo desnecessária
complementação ante a suficiente fundamentação
no acórdão a respeito da matéria tratada,
porquanto
o
Juízo
não
precisa
acompanhar
pontualmente toda a argumentação das partes,
principalmente quando exista questão lógica
fundamental
suficiente
para
apagar
outros
aspectos da controvérsia, nem mesmo o juiz tem o
dever de fornecer um exame enciclopédico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110399-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
dispositivos legais. Cabe-lhe resolver a demanda
posta, o que foi feito de maneira devidamente
fundamentada.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente
foi
aplicada;
um
veredicto
foi
pronunciado. Há, aqui, apenas a intenção de um
incabível reexame.
Destarte,
estão
ausentes
os
vícios
alegados e os presentes embargos de declaração
só tem a indevida finalidade de proclamar o
descontentamento com o veredicto pronunciado,
procurando instaurar nova discussão sobre a
controvérsia
jurídica
já
apreciada
pelo
julgador, o que não é próprio e adequado (RTJ
164/793).
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator